Tribunal: TJMT
Processo: 0018470-38.2017.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018470-38.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY SIMIAO DINIZ - CPF: 032.651.341-80 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO DE LARA BUCMAIER - CPF: 040.643.841-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018470-38.2017.8.11.0055

APELANTE: CLAUDINEY SIMIAO DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– LAUDO PERICIAL – CONDUTA DO RÉU DETERMINANTE – VÍTIMA QUE TRANSITAVA EM VIA PREFERENCIAL – VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima e ocasionar a sua morte
” (TJ-MT. APL nº 0002890-24.2006.8.11.0064, minha relatoria. DJe: 15/3/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018470-38.2017.8.11.0055

APELANTE: CLAUDINEY SIMIAO DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudiney Simião Diniz
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [homicídio culposo na direção de veículo automotor], além da suspensão de permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no importe de 3 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do apelante por dois fundamentos diversos, quais sejam: pelo reconhecimento da atipicidade da conduta ou pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pretende a manutenção da pena imposta e da substituição operada pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, o Ministério Público almeja o desprovimento do recurso. Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018470-38.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 2/6/2016, por volta das 8hs, na rua 40, bairro Jardim Europa, na cidade de Tangará da Serra/MT,
Claudiney Simião Diniz
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Bruno Leonardo de Lara Bacmaier.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em sentença proferida nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. Rodrigo Ribeiro Domingues, ofereceu denúncia em 22 de janeiro de 2020 contra Claudiney Simião Diniz, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime capitulado no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que: “(...) No dia 02 de junho de 2016, por volta das 08h00, na Rua 40, Jardim Europa, nesta comarca de Tangará da Serra, o denunciado, agindo por imprudência praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Bruno Leonardo de Lara Bacmaier (...)” (ID n° 53328981, fls.11/13).

A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2020 (ID n° 53328981, fls. 173/174).

O réu foi pessoalmente citado, conforme certidão de ID n° 53328981, fls. 186 e, por intermédio de sua advogada constituída, apresentou resposta, postulando pela absolvição do réu, com fulcro no art. 564, inc. III, “a” do CPP (ID n° 53328981, fls.187/218).

O Ministério Público pugnou pelo não acolhimento dos termos da resposta à acusação do acusado, tendo em vista que a inicial foi oferecida em total conformidade com o art. 41 do CPP (ID n° 53328981, fls. 224/226).

Em sede de audiência de instrução realizada no dia 29/09/2021, a qual ocorreu por meio de videoconferência, ouviram-se a testemunha comum IPC Juliano Martins Godoy e as de defesa Willami Farias Dantas, Roberto de Oliveira e Luiz Carlos Alves, bem como, o réu Claudiney Simião Diniz foi interrogado (ID’s n° 66696424 e 685877190).

O Ministério Público apresentou suas alegações orais, instante que pugnou pela condenação do réu nos termos da inicial, com aplicação da pena no mínimo legal (ID n° 72142917).

A Defesa do réu requereu em suas alegações finais também orais, a absolvição do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, pela substituição da pena por restritivas de direitos (ID n° 72142917 ).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Nesse propósito, tem-se que a MATERIALIDADE do delito se encontra patente nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (ID n° 53328981, fls. 21/24), laudo de necropsia (ID n° 53328981, fls. 45/61), laudo pericial do local do acidente (ID n° 53328981, fls. 97/134), certidão de óbito (ID n° 53328981, fls. 135), termos de declarações das testemunhas (ID 53409532, fls. 65 e 149), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a persecutio criminis.

Vejamos.

A testemunha IPC Juliano Martins Godoy foi ouvida em Juízo e declarou que quando chegou até ao local do acidente,
percebeu visivelmente que a vítima estava em sua via preferencial e o réu adentrou, sem nem mesmo respeitar a placa de pare que tinha no local causando, assim, a colisão
.
Informou, também, que
a vítima bateu com seu veículo no pneu traseiro do caminhão do acusado
, bem como,
foi constatado que o réu estava no meio da pista quando houve a colisão
.

A testemunha de defesa do réu Willami Farias Dantas também foi ouvida e relatou que o acusado trabalhava pra ele e que o caminhão estava revisado. Informou que chegou logo após o acidente no local dos fatos, assim como, relatou que na rua onde aconteceu o ocorrido estavam passando muitos caminhões, pois, é um loteamento novo e estavam cascalhando as estradas.

Willami também relatou que
o caminhão já tinha atravessado mais da metade da pista, estando do outro lado, pois, não teria como colidir com o pneu traseiro do caminhão do réu, se este já não tivesse terminado o cruzamento
.
Informou que tinha uma árvore no local, que tampava a visibilidade da placa de pare
.

A testemunha Roberto de Oliveira foi ouvida em Juízo e declarou que o caminhão era seu e que tinha dois (02) meses que tinha vendido o veículo para Willami Farias Dantas, bem como, o entregou em perfeito estado e todo revisado.

Afirmou que viu algumas fotos do acidente e, pelo lugar em que
a motocicleta bateu no veículo, o réu já estava terminando o cruzamento
; também declarou que
não tinha possibilidade de o acusado estar em alta velocidade, pois, o caminhão é traçado, o que reduz a velocidade
.

A testemunha de defesa Luiz Carlos Alves foi ouvida em sede de audiência e declarou que estava indo trabalhar quando presenciou o acidente, bem como, informou
que o réu já estava terminando o cruzamento no momento que aconteceu os fatos
, com isso, deixou claro que
a placa de pare estava coberta por uma árvore, dificultando sua visibilidade
.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Claudinei Simião Diniz foi interrogado, momento que informou:

“(...) QUE trabalha como motorista na empresa METALCALHAS, há aprox. três meses; QUE, hoje por volta das 08h00min, trafegava com o caminhão da empresa M.BENZ 2220, placas AED 0173 de Tangará da Serra/MT, pela rua 40, no sentido Jardim Europa/Acapulco, quando ao chegar no cruzamento com a rua 13, parou para esperar a passagem de uma mulher que trafegava naquela via em uma motocicleta HONDA/BIZ e logo em seguida, como não viu mais ninguém dos dois lados, arrancou para atravessar, mas quando estava quase terminando de atravessar a rua, ouviu um forte impacto do lado direito na parte traseira do caminhão e ao olhar pelo retrovisor, viu um motociclista caído no chão próximo as rodas traseiras; QUE, imediatamente parou o caminhão e desceu para ver o que tinha acontecido, quando então, constatou que o motociclista tinha colidido entre os dois eixos do truque traseiro, e não sabe como, e não sabe como, ele acabou caído debaixo da última roda, que passou por cima do ombro dele; QUE, imediatamente, o interrogando ligou do seu celular 99963334490 para a emergência do Corpo de Bombeiros, no número 193, para solicitar socorro, mas como não estava conseguindo descrever o endereço do acidente, pediu a um conhecido chamado Luiz, que trabalha como eletricista autônomo e por coincidência estava passando pelo local e parou para prestar ajuda, informar o endereço ao atendente do Corpo de Bombeiros, e ficou no local aguardando a chegada do resgate; QUE, primeiro chegou o Corpo de Bombeiros e logo em seguida o SAMU; QUE, não ficou olhando o resgate, porque estava muito nervoso, além do que, confirma que começou aglomerar muitos curiosos e várias pessoas começaram a comentar que o pessoal passava muito rápido naquele cruzamento, por isso, ficou com medo de sofrer alguma agressão e se afastou um pouco, mas ficou na esquina cima, a aprox., um quarteirão do local do acidente, aguardando a chegada da polícia e assim que os policias chegaram, foi ao encontro deles e se apresentou como motorista do caminhão; QUE, pelas placas de sinalização, também afirma que a preferência era do motociclista que colidiu com seu caminhão (...)” (ID n° 53328981, fl.36).

Em Juízo, o acusado foi novamente interrogado, momento em que informou que parou na esquina e olhou para os dois lados, porém, não avistou ninguém, então prosseguiu; relatou também que nesse cruzamento tinha uma valeta, sendo impossível passar em alta velocidade.

Outrossim, declarou que no momento que estava terminando o cruzamento, a vítima colidiu com sua motocicleta no pneu traseiro do caminhão, bem como, escutou o barulho do impacto e ao olhar pelo retrovisor, viu que era um motociclista.

O acusado relatou que tinha uma árvore que atrapalhava a visibilidade da placa de pare que tinha no local
.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constatou que o réu Claudiney Simião Diniz efetivamente praticou o delito caracterizado no artigo 302, do CTB, praticando as lesões que levaram a vítima Bruno Leonardo de Lara Bucmaier a óbito, senão, vejamos.

A testemunha IPC Juliano Martins Godoy, chegou no local do acidente logo após a colisão, e declarou que percebeu visivelmente que o réu não respeitou a placa de pare que tinha na via, sendo assim, invadiu a preferencial da vítima (ID n° 66694373).

Conforme exposto no laudo pericial do local do acidente, a causa determinante do ocorrido foi a invasão do réu na via preferencial da vítima, causando assim a colisão
(ID n° 53328981, fls. 129).

Outro ponto que o laudo pericial contrapõe à tese da defesa é o de que a vítima só bateu na roda traseira do caminhão do réu porque, após a invasão da pista por este, desviou para a direita na intenção de evitar a colisão, in verbis: “- O condutor do veículo V1 não parou no cruzamento da Rua 13 com a Rua 40; - O condutor do veículo V2 ao perceber que o veículo V1 caminhão invadira a sua preferencial, freia o seu veículo e desvia para a direita na intenção de evitar a colisão; - Na manobra do veículo V2 motocicleta vai ao solo e seu condutor de encontro ao conjunto de rodas traseiras direita do veículo V1 caminhão”
– sic (ID n° 53328981, fls. 127).

Outrossim, por mais que o acusado apresente justificativa para sua conduta em relação à lentidão do caminhão, da valeta que teria que passar e a dificuldade de visibilidade da placa de pare na esquina, o condutor do veículo tem que prestar atenção em todas as circunstâncias antes de adentrar em uma via e, mesmo que a placa “pare” estivesse encoberta, pela legislação de trânsito, a preferência continuaria a ser do veículo que vinha pela direita, no caso, a motocicleta da vítima
.

Além do mais, repita-se, mesmo aparentando ter estado o réu terminando o cruzamento na hora da colisão, isso não afasta dele a conduta imprudente, pois, antes de adentrar em uma via preferencial, deve olhar as condições do trânsito, calculando assim se tem tempo suficiente para sua travessia, até porque, conforme detalhado acima, a colisão com as rodas traseiras somente se deu porque a vítima desviou para a direita na tentativa de evitar a batida e não porque de fato já estivesse o réu terminando a travessia
.

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a procedência da exordial acusatória é medida impositiva, com a consequente condenação do réu pela prática do ilícito penal insculpido no artigo 302, caput, do CTB, havendo que se falar em absolvição em razão do princípio in dubio pro reo, conforme pugnado pela Defesa em suas alegações finais.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de ID n° 53328981, fls. 11/13 e o faço para CONDENAR o réu Claudiney Simião Diniz, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
”.

O crime culposo é aquele decorrente da inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível [art. 18, II, do CP].

A defesa almeja a absolvição do apelante pelo reconhecimento da atipicidade da conduta ou pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, argumentando que o réu não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, uma vez que seguiu as normas de trânsito brasileiras.

No interrogatório judicial,
Claudiney
afirmou que parou na esquina, cruzamento da rua 40 com a rua 13, olhou para ambos os lados e, ao não visualizar nenhum veículo, atravessou a rua. Relatou que, quando terminava a travessia, ouviu um barulho, olhou para o retrovisor e viu o motociclista caído no chão.

Todavia, a versão apresentada pelo acusado está em desacordo com o laudo pericial do acidente, que apontou que ele não parou no cruzamento e invadiu a pista preferencial, sendo esta a causa determinante do acidente, conforme se extrai das conclusões periciais,
in verbis
:

“(...)
3.1.1 – Aspectos físicos:

ü

Logradouro: público urbano cruzamento das ruas 13 com a rua 40 (...);

ü

Traçado: retilíneo, cruzamento de duas ruas;

ü

Inclinação: sem inclinação (...).

3.3.1.4 – Avarias:

ü

Não há evidências que o veículo V2 motocicleta tenha entrado em contato com o veículo V1 caminhão, no entanto, há marca de gordura no conjunto de pneus traseiro direito do caminhão indicando o contato do corpo do condutor da motocicleta com aquela região do caminhão. Não existem registros de danos no veículo V1 caminhão (...).

3.7 – Velocidade:

Na ausência de vestígios que pudessem corroborar para o cálculo da velocidade desenvolvida pelos veículos envolvidos no fato, os peritos signatários deixam de efetuar tal determinação. No entanto, pelos danos causados nos veículos, infere-se que
ambos praticavam baixa velocidade
.

4 – Considerações técnico-periciais

Considera-se causa determinante
aquela sem a qual o acidente não teria ocorrido ou o fator preponderante propiciador do acidente (...).

Assim, considerando o que já foi apresentado, infere-se que:

ü

O veículo V1 – Caminhão trafegava pela rua 13 no sentido centro – bairro do município de Tangará da Serra.

ü

O veículo V2 – Motocicleta trafegava pela rua 40 sentido centro – bairro do município de Tangará da Serra.

ü

A placa de sinalização de PARE estava
parcialmente encoberta
por ramos de uma árvore e só poderia ser percebida pelo condutor do caminhão a uma distância de 7 metros do cruzamento.

ü

Que não havendo sinalização no cruzamento
a preferência é do veículo que trafega à direita, no caso em tela a preferência seria da motocicleta
.

ü

O condutor do veículo V1 não parou no cruzamento da rua 13 com a rua 40
.

ü

O condutor do veículo V2 ao perceber que o veículo V1 caminhão invadira a sua preferencial
, freia o seu veículo e desvia para a direita na intenção de evitar a colisão
.

ü

Na manobra o veículo V2 motocicleta vai ao solo e seu condutor de encontro ao conjunto de rodas traseiras direita do veículo V1 caminhão.

ü

As rodas traseiras do veículo V1 caminhão passam por sobre parte do corpo e do capacete do condutor do veículo V2, causando os ferimentos que originaram o empoçamento de sangue e os danos no capacete
.

5 – Dinâmica

(...)
Trafegava o veículo 2 – Motocicleta
pela rua 40,
preferencial
, sentido centro – bairro de Tangará da Serra
quando o veículo 1 – Caminhão
, que trafegava pela rua 13 no sentido centro – bairro de Tangará da Serra
invadiu a via preferencial
.

Ao perceber tal manobra, o condutor do veículo V2 iniciou o processo de frenagem e tentativa de desvio para a direita, vindo a tombar sobre a lateral esquerda de seu veículo e seu corpo projetado em direção às rodas traseiras do veículo V1 caminhão, recebendo os ferimentos que causaram o empoçamento de sangue
”.

Examinando detalhadamente a prova técnica, concluo que é
fato incontroverso
que o réu invadiu a pista preferencial e, agindo assim, trafegou em via pública em desacordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Apesar de a defesa questionar a credibilidade do laudo pericial, esclareço que além de ele ter sido elaborado por dois peritos criminais, vinculados à Politec do Estado de Mato Grosso, Adavilso Aparecido Parpineli e Railei Garcia Leal, a defesa não juntou aos autos nada que pudesse contrapor às conclusões dele.

Ademais, todos os questionamentos encaminhados pela defesa, ainda em sede extrajudicial, foram reproduzidos pelo Delegado e respondidos pelos peritos [Id nº 124615335 - Pág. 131].

A única testemunha ocular do acidente, Luiz Carlos Alves, relatou em juízo que a placa de PARE estava encoberta por uma árvore, o que dificultava sua visibilidade, e que presenciou o momento da colisão, contando que o caminhão já finalizava o cruzamento.

Contudo, mesmo tendo sido demonstrado que a placa de PARE estava parcialmente encoberta por folhagens, esse fator não exclui a responsabilidade do motorista do caminhão, haja vista a preferência ser sempre do veículo que trafega à direita,
in casu
, do motociclista.

Depois, o fato de o choque entre a motocicleta e o caminhão ter ocorrido na parte traseira do veículo [último eixo] não influencia na causa determinante do acidente.

Digo isso porque o laudo pericial do acidente concluiu que o motorista do caminhão não parou no cruzamento da rua 13 com a rua 40 e, portanto, invadiu a via preferencial.

O art. 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que o condutor deverá ceder passagem aos pedestres, ciclistas e veículos que transitem em sentido contrário da pista da qual vai sair, respeitadas as normas de
preferência
.

Consequentemente, ao cruzar a pista preferencial, resta evidente que o réu deu causa ao acidente que ensejou o óbito de Bruno, uma vez que conduziu o caminhão sem observar os cuidados necessários.

Conquanto a defesa sustente ter havido culpa exclusiva da vítima, ao argumento de excesso de velocidade do motociclista ou de violação à legislação de trânsito, o laudo pericial contraria a tese quando afirma que tanto o V1 quanto o V2 estavam em baixa velocidade.

A perícia mostra ainda que no momento em que o motociclista percebeu que o caminhão invadiu a sua preferencial, iniciou o processo de frenagem da moto e tentou desviá-la para o lado direito, o que provocou seu tombamento, com projeção do seu corpo em direção às rodas traseiras do caminhão.

Assim, não há falar em culpa exclusiva da vítima pelo acidente.

Destarte, a despeito da alegada ausência de provas para a condenação, ficou evidenciado que o apelante agiu com imprudência ao invadir a pista preferencial, violando seu dever objetivo de cuidado, provocando um resultado indesejado, porém previsível.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste E. Tribunal e dos Tribunais Estaduais

“
Caracteriza a culpa do agente, na sua modalidade de imprudência, o cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias, vindo a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima e ocasionar a sua morte
” (TJ-MT. APL nº 0002890-24.2006.8.11.0064, minha relatoria. DJe: 15/3/2019).

“
A culpa do réu pelo evento está assentada na ausência de atenção ao conduzir o veículo automotor, atravessando a via preferencial sem observar o dever de cautela e o fluxo de veículos, ocasionando o óbito de uma vítima, que conduzia uma motocicleta na via preferencial
” (TJ-RS. APR 5000414-12.2018.8.21.0101. Relatora Desembargadora Glaucia Dipp Dreher. DJe: 25/11/2021).

“
Age com imprudência o condutor de veículo que, sem obedecer a sinalização vertical (PARE), invade a via preferencial, vindo a colidir com motocicleta, provocando em seu condutor lesões corporais que lhe causaram a morte
” (TJ-RO. AP nº 0006816-45.2015.8.22.0014. DJe: 25/7/2018).

No que se refere à tese subsidiária de manutenção da pena privativa de liberdade e de sua substituição, estabelecidas na sentença, não há recurso do Ministério Público, de modo que a pena aplicada não poderá ser agravada, haja vista somente o réu ter apelado da sentença [CPP, art. 617 - princípio do
non reformatio in pejus
].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022